Tribunal: TJSP
Processo: 1005603-65.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO DIREITA.

MÉRITO – INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO DIREITA.

MÉRITO – INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o benefício acidentário.

D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde a alta médica.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do I.N.P.C. a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do S.T.J.) até a Lei no 11.960/09, quando passará a incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no tema 810.

JUROS DE MORA – Juros moratórios simples em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença de improcedência reformada para conceder o auxílio-acidente – Recurso do obreiro provido.